Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-66.2022.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-66.2022.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURADOR ESPECIAL DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA Nº 984 DO STJ. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos fólios da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória, ajuizada por avô em face de seu neto, portador de retardo mental grave associado à Síndrome de Down (CID 10 F72.1), que decretou a interdição, nomeou Curador definitivo e condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao Curador Especial dativo, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. O Estado alegou nulidade da condenação por suposta existência de Defensoria Pública atuante, inobservância do Tema nº 984 STJ, ausência de contraditório e excesso no valor arbitrado, postulando a exclusão ou redução da verba.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é nula a sentença que condena o Estado ao pagamento de honorários a Curador Especial dativo, sob o argumento de existência de Defensoria Pública; estabelecer se a fixação da verba honorária observou os parâmetros firmados no Tema 984 STJ; determinar se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, bem como se é cabível a majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a sentença reconhece a inexistência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Muritiba, circunstância que legitima a nomeação de Curador Especial dativo para assegurar o devido processo legal ao Incapaz.

Afirma-se que a responsabilidade do Estado, pelo pagamento dos honorários, decorre do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo irrelevante a ausência de citação do Ente Público na fase cognitiva, por se tratar de obrigação legal decorrente da nomeação judicial.

Reconhece-se que os honorários do Curador Especial possuem natureza indenizatória, visando evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, diante da prestação de serviço em substituição à Defensoria Pública inexistente na Comarca.

Esclarece-se que o Tema nº 984 STJ estabelece que a Tabela da OAB não vincula o Magistrado, mas serve como referência para o arbitramento equitativo, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é compatível com a natureza da Ação de Interdição, a duração do processo, a realização de perícia médica, a apresentação de contestação e o acompanhamento dos atos processuais, não se evidenciando excesso apto a justificar redução.

Afasta-se a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, por não se verificar caráter protelatório do recurso e por já se mostrar adequada a verba fixada em primeiro grau.

Defere-se ao Curador Especial o benefício da gratuidade de Justiça, diante da presunção de hipossuficiência decorrente de sua atuação como dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a remuneração do Curador Especial dativo pelo Estado, quando inexistente Defensoria Pública na Comarca, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A Tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, mas constitui parâmetro de referência para arbitramento equitativo, conforme o Tema 984 STJ.

A fixação de honorários ao Curador Especial deve observar os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, sendo legítima quando compatível com a complexidade e duração do processo.

A majoração de honorários recursais não é automática e depende da análise das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.767 e seguintes; CPC, arts. 72, I, 85, §§ 2º e 11, 747 e seguintes, 752, § 2º, 755, § 3º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; TJBA, Apelação nº 0000522-93.2017.8.05.0235, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 04.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000050-66.2022.8.05.0174,
oriundos da Comarca de Muritiba, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo Apelado
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.